Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707089-80.2018.8.07.0018 DESPACHO Ao embargante para se manifestar sobre petição de id 59749440. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 11/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator